Tribunal: TJMT
Processo: 1040764-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040764-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANYELLA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.073.201-84 (APELANTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). BANCO QUE APRESENTA DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA:
SELFIE
COMPATÍVEL, DOCUMENTOS PESSOAIS, ENDEREÇO RESIDENCIAL E ENTREGA DO CARTÃO. MOVIMENTAÇÃO POSTERIOR DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, sob alegação de fraude na abertura de conta bancária digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da abertura da conta e se há falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao banco demonstrar a validade da contratação quando o consumidor a nega (art. 373, II, CPC).

A instituição apresentou elementos suficientes:
selfie
compatível com a autora, identidade correspondente, endereço residencial confirmado, entrega do cartão bancário em seu domicílio e movimentação da conta.

A ausência de impugnação técnica pela apelante reforça a presunção de autenticidade dos documentos.

Ausente falha do serviço, inexiste nexo causal a justificar reparação civil, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).

Tese de julgamento:

O banco se desincumbiu de seu ônus probatório quando comprova, mediante documentação idônea, a regularidade da abertura de conta em nome do consumidor.

A entrega do cartão físico no endereço residencial da autora e a movimentação da conta constituem fortes indícios de ciência e utilização do serviço.

Não evidenciada falha na prestação do serviço, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DANYELLA OLIVEIRA DA SILVA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (ID 297390372), que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO INTER S.A.

Em sua petição inicial (ID 297389902), a autora, ora Apelante, narrou que jamais manteve qualquer relação jurídica com a instituição financeira ré. Contudo, foi surpreendida ao ser citada como ré em uma ação judicial no Estado de Minas Gerais (Processo n. 5003974-36.2022.8.13.0394), na qual figura como suposta beneficiária de um valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), oriundo de um golpe aplicado por terceiros.

Alegou que, para a consecução da fraude, foi aberta uma conta corrente em seu nome junto ao banco réu, sem seu conhecimento ou consentimento.

Sustentou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, por falha na prestação de serviço e na segurança de seus sistemas.

Requereu, ao final, a declaração de inexistência da relação jurídica, a exclusão de seus dados da plataforma do réu e a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente citado, o Banco Inter S.A. apresentou contestação (ID 297389942), na qual defendeu a regularidade da abertura da conta.

Argumentou que o procedimento seguiu todos os protocolos de segurança para contas digitais, incluindo o envio de documento de identidade, comprovante de endereço e uma fotografia facial (selfie) da titular.

Juntou documentos que, segundo alega, comprovam a contratação pela autora, bem como a entrega de cartão físico em seu endereço residencial e a existência de movimentações na conta.

Negou a ocorrência de fraude e, por conseguinte, a existência de ato ilícito e do dever de indenizar, pugnando pela total improcedência da demanda.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença (ID 297390372), que julgou improcedentes os pedidos. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão no entendimento de que, embora a alegação da autora se trate de um fato negativo (prova diabólica), incumbindo ao réu a prova do fato positivo, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação.

Considerou a documentação apresentada pelo banco como "robusta, idônea e coesa", destacando a compatibilidade da
selfie
com os documentos da autora, a correspondência do endereço e, de forma contundente, a entrega confirmada do cartão bancário na residência da demandante, fato que, segundo o juízo, tornaria "absolutamente inverossímil" o desconhecimento da relação contratual.

Concluiu pela validade do negócio jurídico e pela ausência de ato ilícito, afastando o dever de indenizar.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 297390375). Em suas razões, reitera a tese de fraude, argumentando que a apelada não apresentou provas robustas da relação jurídica, como contrato assinado ou biometria segura.

Insiste na fragilidade da
selfie
como único elemento de validação e na unilateralidade das telas sistêmicas. Invoca a aplicação da Súmula 479 do STJ, defendendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na segurança que permitiu a abertura da conta por estelionatários.

Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 297390377), prestigiando a sentença recorrida e defendendo a regularidade do procedimento de abertura da conta, a ausência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da sentença de primeiro grau que, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela regularidade da abertura da conta corrente em nome da Apelante e, por conseguinte, afastou a responsabilidade civil da instituição financeira Apelada.

Em que pese a argumentação expendida pela Apelante, a r. sentença não merece reparos, porquanto proferida em estrita consonância com as provas carreadas aos autos e com a correta aplicação do direito à espécie.

É cediço que a relação entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista em seu ar. 14.

De igual modo, é correto o raciocínio de que, ao negar a contratação, a consumidora apresenta um fato negativo, incumbindo à instituição financeira o ônus de provar a existência e a regularidade da relação jurídica, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário do que sustenta a Apelante, a análise detida dos autos revela que o banco Apelado logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório, apresentando um conjunto de elementos que, somados, conferem verossimilhança e legitimidade ao ato de abertura da conta.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o banco apresentou documentação robusta, idônea e coesa.

A imagem facial (
selfie
) capturada no momento da abertura da conta, conforme se observa nos autos, possui traços fisionômicos visivelmente compatíveis com os da Apelante, incluindo características particulares, como um sinal na região do nariz, perfeitamente alinhado com as fotografias de seus documentos pessoais (ID 297390366).

A Apelante, em suas manifestações, limitou-se a impugnar genericamente a validade do procedimento, sem apresentar qualquer elemento técnico ou circunstanciado que pudesse macular a autenticidade da imagem ou indicar uma possível manipulação.

Ademais, o documento de identidade utilizado no cadastro corresponde integralmente àquele apresentado pela própria Apelante na exordial, e o endereço informado para a abertura da conta é o mesmo de sua residência (ID 297389942).

Tais coincidências, por si sós, já enfraquecem a tese de fraude perpetrada por um terceiro desconhecido, que dificilmente teria acesso a um conjunto tão preciso e atualizado de informações pessoais.

O elemento de prova mais contundente, todavia, e que foi decisivo para a formação do convencimento do Juízo
a quo
, é a comprovação da efetiva entrega do cartão bancário físico no endereço residencial da Apelante (ID 297389943 e 297389944).

Como bem ressaltou o julgador, afigura-se "absolutamente inverossímil que a autora não tenha tomado ciência de que um cartão bancário em seu nome foi enviado e entregue em sua própria residência".

A conduta esperada de um consumidor diligente que recebe um produto financeiro não solicitado seria, no mínimo, contatar a instituição para cancelar o produto ou registrar um boletim de ocorrência.

A inércia da Apelante diante de um fato de tal relevância milita contra sua alegação de total desconhecimento e surpresa.

Some-se a isso o fato de que a conta não apenas foi aberta, mas também movimentada, inclusive com registros de procedimentos de recuperação de senha, o que denota que o titular detinha o controle e o acesso às credenciais necessárias para operar a conta digital.

Dessa forma, o conjunto probatório apresentado pelo banco Apelado – composto pela
selfie
compatível, documento de identidade correspondente, endereço correto, entrega física do cartão e posterior movimentação da conta – é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e a existência da relação jurídica.

A Apelante, por outro lado, não produziu qualquer prova apta a infirmar a validade desses documentos, não se desincumbindo do seu ônus de apresentar, ao menos, um início de prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse contexto, não há que se falar em falha na prestação do serviço. A instituição financeira adotou os procedimentos de segurança exigidos pela regulamentação para a abertura de contas digitais e, diante da aparente regularidade de todos os dados e documentos fornecidos, não poderia ter agido de outra forma.

Ausente o defeito no serviço, rompe-se o nexo de causalidade e, consequentemente, afasta-se a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, não sendo aplicável ao caso a Súmula 479 do STJ, que pressupõe a ocorrência de fraude ou delito decorrente de fortuito interno.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, por refletir a correta valoração das provas e a justa aplicação do direito.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025